Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem fundamento.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
5. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção. Assim, quando não houver julgamento do mérito, ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da evitabilidade da demanda.
6. No caso, a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por fato exclusivo do autor/apelante, que não cumpriu a determinação do juízo para emendar a petição inicial. Ademais, não há qualquer conduta do réu que indique evitabilidade da demanda.
7. Logo, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe ao autor/apelante arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo.
8. Recurso conhecido e desprovido.